Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE EFETUAR COBRANÇAS. RECALCITRÂNCIA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Sabe-se que as astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais e, assim, tendo natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada, conferindo, assim, efetividade à tutela concedida.
2 – A possibilidade de alteração posterior da multa cominatória está expressa no artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, e, assim, não há óbice para que o valor da penalidade seja reapreciado, se insuficiente ou excessivo, podendo o Magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso observe que os valores aplicados sejam inaptos a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer ou, ainda, desproporcionais.
3 – O parâmetro a ser aferido no juízo de razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa cominatória aplicada deve levar em conta o objetivo primordial de sua previsão, que não se identifica com o enriquecimento sem causa, mas sim com o desestímulo ao não cumprimento de determinações judiciais, pois o "escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (Recurso Especial no 1.354/913, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2013).
4 – Considerando a recalcitrância do Réu em cumprir o comando judicial de abster-se de efetuar cobranças relativas aos contratos discutidos na demanda, escorreita a decisão em que se aplicou a multa inicialmente fixada para o caso de descumprimento, majorando-se o referido valor para o caso de novos descumprimentos da ordem. Tendo em conta o disposto no art. 537, § 1o, do CPC, a fase incipiente em que se encontra a demanda recomenda a manutenção do montante arbitrado, a fim de evitar que o Agravante possa, de pronto, avaliar os eventuais riscos e benefícios de manter-se recalcitrante, furtando-se ao cumprimento da ordem judicial e, assim, maculando a eficácia do provimento judicial.
Agravo de Instrumento desprovido.